Tribunal: STF
Processo: RE 1394345
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TEMA Nº 88 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, cuja súmula segue abaixo:



 “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. ATUALIZAÇÃO DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO PARA NOVA CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 36, §7º, DO DECRETO Nº 3048/99. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de pedido de revisão em que a parte autora pretende a revisão da Renda Mensal Inicial – RMI do seu benefício de aposentadoria por invalidez, decorrente de benefício de auxílio-doença, mediante o emprego do cálculo previsto no art. 29, II, da Lei 8213/91, em lugar daquele estabelecido no § 7º do art. 36 do Decreto 3048/99. Postula assim que a RMI da sua aposentadoria por invalidez seja apurada mediante nova concessão, com a atualização dos salários-de-contribuição, e não simplesmente mediante majoração do percentual aplicado ao salário-de-benefício calculado para o benefício de auxílio-doença. 



    2. O salário-de-benefício do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez consiste na “média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo” (artigo 29, inciso II da Lei n. 8.2131/91). Dicção que se adéqua ao caráter essencialmente contributivo que informa o regime previdenciário (artigo 201 da Carta Magna de 1988), bem assim com a orientação que se firmou, após o advento da Emenda Constitucional n. 20/98, no sentido de não se considerar, em regra, como tempo de contribuição tempo de serviço fictício. 



    3. Por sua vez, a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez, precedida de auxílio doença, deve corresponder, nos termos do artigo 36, parágrafo 7º do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social), a “cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral”. 



    4. Não obstante a parte autora impugne tal regra ao argumento de que não há atualização dos salários-de-contribuição na conversão em aposentadoria por invalidez, não há como se afastar sua aplicação. A uma, porque a atualização dos salários de contribuição já ocorreu quando da realização do cálculo do benefício do auxílio-doença e a duas, porque o próprio decreto regulamentador já prevê a atualização do salário-de-benefício pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral, não se podendo falar em vulneração ao princípio da irredutibilidade dos benefícios. 



    5. Desta forma, não há incompatibilidade entre o disposto no art. 29, II, da Lei 8.213/91 c/c o art. 188-A e o dispositivo do decreto, uma vez que aqueles são destinados apenas a esclarecer quais salários-de-contribuição compõem o PBC, ao passo que o decreto especializa a forma de cálculo quando se trata de benefício decorrente de auxílio-doença. 



    6. In casu, o segurado obteve a concessão de aposentadoria por invalidez, imediatamente após a fruição de auxílio-doença, sem períodos intercalados de atividade, observando-se ainda que houve majoração do salário-de-benefício do benefício derivado a revelar que houve o reajuste de que fala o art. 36, §7º, do Decreto 3048/99. Desse modo, não se vislumbra qualquer equívoco por parte da autarquia previdenciária, quando da obtenção da renda mensal inicial da aposentadoria, na medida em que observou, tal como lhe competia, a disposição inserta no artigo 36, parágrafo 7º do Decreto n. 3.048/99. 



    7. Recurso a que nega provimento. Sentença mantida. 



    8. Acórdão integrativo proferido nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. 



    9. Honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.” (e-doc. 12)“.



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 194, parágrafo único, inc. IV, e 201, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que a atualização dos salários-de-contribuição somente até a data do início do recebimento do auxílio-doença, e não até a data da aposentadoria por invalidez, implica diminuição ilegal do valor do benefício a ser usufruído, contrariando-se, assim, o princípio constitucional da irredutibilidade do valor dos benefícios previdenciários. Assevera que o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez “são institutos distintos, com fatos geradores, datas de início, números, salários de benefício e rendas mensais iniciais próprios. Logo, o cálculo de cada um deve ser feito de forma individualizada, não podendo ser utilizado o salário de beneficio do auxílio-doença para se calcular a renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, consolidada quando do julgamento do Tema RG nº 88 do ementário da Repercussão Geral:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. CARÁTER CONTRIBUTIVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. COMPETÊNCIA REGULAMENTAR. LIMITES. 1. O caráter contributivo do regime geral da previdência social (caput do art. 201 da CF) a princípio impede a contagem de tempo ficto de contribuição. 2. O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213, de 1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social – LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99. 3. O § 7º do art. 36 do Decreto nº 3.048/1999 não ultrapassou os limites da competência regulamentar porque apenas explicitou a adequada interpretação do inciso II e do § 5º do art. 29 em combinação com o inciso II do art. 55 e com os arts. 44 e 61, todos da Lei nº 8.213/1991. 4. A extensão de efeitos financeiros de lei nova a benefício previdenciário anterior à respectiva vigência ofende tanto o inciso XXXVI do art. 5º quanto o § 5º do art. 195 da Constituição Federal. Precedentes: REs 416.827 e 415.454, ambos da relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 5. Recurso extraordinário com repercussão geral a que se dá provimento.”



    Tese: Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, caput), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    (RE nº 583.834-RG/SC, Tema nº 88, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 21/09/2011, p. 14/02/2012).



    5. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍODO CONTÍNUO DE AFASTAMENTO. APLICABILIDADE DO ARTIGO 36, §7º, DO DECRETO Nº 3.048/1999. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 583.834-RG. TEMA Nº 88. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE nº 846.725-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/06/2015, p. 07/08/015).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PERÍODO DE GOZO DE AUXÍLIO-DOENÇA, INTERCALADO COM ATIVIDADE LABORATIVA. CONTAGEM PARA FINS DE CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O período no qual o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença, desde que intercalado com atividade laborativa, deve ser computado não apenas como tempo de contribuição, mas também para fins de carência, em obséquio ao entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 583.834-RG/SC, com repercussão geral reconhecida, Rel. Min. AYRES BRITTO, DJe de 14/2/2012. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, §11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” 



    (RE nº 816.470-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA. EXCEÇÃO À REGRA PROIBITIVA DE CONTAGEM DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FICTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – “O § 5º do art. 29 da Lei nº 8.213/1991 (Lei de Benefícios da Previdência Social LBPS) é exceção razoável à regra proibitiva de tempo de contribuição ficto com apoio no inciso II do art. 55 da mesma Lei. E é aplicável somente às situações em que a aposentadoria por invalidez seja precedida do recebimento de auxílio-doença durante período de afastamento intercalado com atividade laborativa, em que há recolhimento da contribuição previdenciária. Entendimento, esse, que não foi modificado pela Lei nº 9.876/99” (RE 583.834- RG/SC, Rel. Min. Ayres Britto). II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 766.959-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24/06/2014, p. 15/08/2014).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria. Auxílio-doença intercalado com atividade laborativa. Cômputo do tempo para fins de contribuição ou carência. Possibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 890.591-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2015, p. 10/02/016).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator